Tribunal: STF
Processo: HC 213543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Reconhecimento da inaplicabilidade da súmula 691/STF. 3. Correção que não justifica a atribuição de efeitos infringentes. Ocorrência de dupla supressão de instância. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Embargos acolhidos apenas para afastar a aplicação da Súmula 691, mantendo o acórdão recorrido por outros fundamentos.